Tribunal: TJMT
Processo: 1002497-31.2023.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002497-31.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licenças, Estágio Probatório, Amamentação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALCIENE BARBOSA CARNEIRO - CPF: 011.135.972-40 (APELANTE), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALCIENE BARBOSA CARNEIRO - CPF: 011.135.972-40 (APELADO), JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 302.684.258-33 (ADVOGADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS E PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR ALCIENE BARBOSA CARNEIRO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-MATERNIDADE DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. DIREITO À CONTAGEM PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS PREVISTOS NO ARTIGO 7°, INCISO XVIII, E ARTIGO 39, § 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS EM ATENÇÃO AOS TEMAS N.° 810, DO STF E N.° 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 113/2021

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, e por ALCIENE BARBOSA CARNEIRO contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória de urgência e danos morais, ajuizada pela servidora, visando à anulação do ato administrativo que suspendeu a contagem do estágio probatório durante a licença-maternidade, o cômputo do referido período para fins de estabilidade e elevação de carreira, com pagamento de diferenças salariais e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o período de licença-maternidade pode ser computado como tempo de efetivo exercício para fins de estágio probatório e progressão funcional; (ii) estabelecer se é devida indenização por danos morais em razão da conduta administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do cômputo do estágio probatório durante a licença-maternidade afronta os direitos fundamentais à igualdade de gênero, proteção à maternidade e planejamento familiar, previstos nos arts. 7º, XVIII e XX, e 226, § 7º, da Constituição Federal.

4. A interpretação literal de norma infraconstitucional que autoriza a suspensão do estágio probatório em casos de afastamento superior a 30 dias não pode se sobrepor ao entendimento firmado pelo STF na ADI n.° 5.220/SP, que reconhece a constitucionalidade da contagem do período de licença-gestante como tempo de efetivo exercício.

5. O pedido de condenação ao pagamento das diferenças salariais em razão do atraso na elevação funcional é juridicamente possível, ainda que formulado sem valor certo na inicial, nos termos do art. 491 do CPC, devendo o montante ser apurado em fase de liquidação.

6. A ausência de fixação exata do valor do pedido na inicial não acarreta sua inépcia nem autoriza sua extinção, devendo-se aplicar os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia da resolução do mérito.

7. A Administração agiu com base em interpretação equivocada da legislação municipal, mas sem demonstrar conduta dolosa, vexatória ou discriminatória, não se configurando, por isso, dano moral indenizável à servidora.

8. Quanto aos consectários legais, deve-se aplicar os índices definidos nos Temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, observando-se a EC n.° 113/21, com aplicação da Selic como índice único a partir de 09.12.2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso do Município não provido. Recurso da servidora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A licença-maternidade deve ser computada como tempo de efetivo exercício para fins de aquisição de estabilidade e progressão funcional. 2. A ausência de valor certo e determinado em pedido de natureza patrimonial não impede sua apreciação, podendo o montante ser apurado em liquidação. 3. A atuação administrativa baseada em interpretação equivocada da norma, sem excessos ou humilhação à servidora, não configura dano moral indenizável”.

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 7º, XVIII e XX; 41; 226, § 7º. CPC, arts. 4º, 491. Lei Municipal n.º 1.130/2006, art. 40, III. EC n.° 113/21, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5220/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 15.03.2021. STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017 (Tema 810). STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018 (Tema 905). TJ-MG, AI 1000021-25.2916.8.00.01, j. 11.05.2022. TJ-SP, AR 2017621-10.2022.8.26.0000, j. 11.04.2022. TJ-PR, REEX 0003723-58.2016.8.16.0159, j. 07.02.2018. TJ-DF, 0733805-24.2016.8.07.0016, j. 14.09.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interpostos pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, e por ALCIENE BARBOSA CARNEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno Cesar Singulani França, nos autos de n.° 1002497-31.2023.811.0050, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 292964350):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c.c Danos Morais com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por ALCIENE BARBOSA CARNEIRO em face de MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, ambos qualificados nos autos.

Narra a exordial que a autora é funcionária pública do município e em virtude de sua gravidez usufruiu de seu direto à licença maternidade durante o período compreendido entre 06/2023 á 21/11/2023. Contudo, aduz que, durante esse lapso temporal, o cômputo de seu estágio probatório fora suspenso pela administração pública com fundamento no artigo 40 da Lei Municipal n. 1.130/2006. Segue relatando que tal suspensão é ilegal, pois fere o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, além de lesar seu direito à licença maternidade.

À vista disso, requereu liminarmente a concessão de tutela de urgência consistente no cômputo do estágio probatório durante o período de licença maternidade exercido pela autora. No mérito, pugnou pela anulação do ato administrativo emitido pela administração pública através da aplicação do inciso III, do artigo 40, da Lei Municipal n. 1.130/2006, bem como a confirmação da liminar pleiteada, além de indenização por danos morais.

A inicial foi recebida ao ID 129660145, momento em que o juízo indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

A parte requerida apresentou contestação ao ID 133188342.

O autor apresentou impugnação ao ID 133860875.

O feito fora saneado ao ID 158262130, bem como as partes foram intimadas para indicarem as provas que pretendiam produzir.

Instadas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (IDs 158478229 e 162112853).

Vieram os autos conclusos.

É o necessário relatório.

Passo a decidir.

O feito comporta julgamento antecipado, já que não há necessidade de dilação probatória (art. 355 do CPC).

Convém relembrar que as provas produzidas no processo se destinam à formação do livre convencimento do magistrado e, por isso, a antecipação do julgamento não caracteriza cerceamento de defesa se os aspectos relevantes da causa estão suficientemente líquidos para embasar a decisão.

Nesse sentido:

“A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção.” (STJ, 2ª Turma, REsp n.° 944.975 - RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, julgado em 07/08/2007, DJ 20/08/2007).

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”. (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 14952/DF, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, julgado em 04/12/1991, DJ 03/02/1992, p. 472).

Frise-se que cabe ao juiz, nos termos do artigo 139, II, do Código de Processo Civil, velar pela duração razoável do processo, bem assim, com fundamento no artigo 370 do Código de Processo Civil, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC/15, não havendo, s.m.j., a necessidade de dilação probatória: “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas; (...)”.

Superada esta fase, debruço-me
incontinenti
no mérito da causa.

Alega a requerente que protocolou requerimento junto ao Poder Executivo Municipal, em 23/06/2023, pleiteando informações acerca de eventual suspensão da contagem de seu período de estágio probatório face ao exercício de sua licença maternidade (ID 126263961). Todavia, não obteve resposta até a data de ajuizamento da ação.

Em sua peça contestatória a requerida defende que a suspensão do cômputo do estágio probatória da autora foi realizada legalmente em razão do que dispõe o art. 40, III, do Estatuto do Servidor Público o Município de Campo Novo do Parecis/MT, Lei n. 1.130/2006.

Examinando detidamente o feito, verifica-se que a aplicação do referido dispositivo no caso concreto não é o ponto de divergência, visto que a parte requerida não nega o ocorrido.

Assim, cinge-se a controvérsia a ser dirimida em aferir se o ato administrativo municipal que suspendeu a contagem do período de estágio probatório da autora face ao exercício de sua licença maternidade, baseado no inciso III, do artigo 40, da Lei Municipal n. 1.130/2006, é nulo ou anulável.

Pois bem.

A respeito do estágio probatório, a Lei Municipal n. 1.130/2006 dispõe no artigo 34. A saber:

Art. 34 Como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao Programa de Avaliação Probatória pelo período de trinta e seis meses, de efetivo exercício.

Parágrafo único. O Programa de Avaliação Probatória é o instrumento legal pelo qual será avaliado o desempenho do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em cumprimento de estágio probatório nas dimensões individual, funcional e institucional.

A licença à gestante é prevista no artigo 117,
caput
, da citada Lei Municipal.

Quanto à suspensão do cômputo do estágio probatório assevera o art. 40 da legislação supramencionada.
In verbis
:

Art. 40. Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos:

I - licença para concorrer e exercer mandato eletivo e classista; (Redação dada pela Lei nº 1883/2017)

II - exercício de funções estranhas ao cargo;

III - licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias;

IV - suspensões disciplinares.

Assim, com fulcro no inciso III, do referido dispositivo, a licença maternidade deixou de ser computada como período de efetivo exercício, no âmbito do Município de Campo Novo do Parecis/MT.

Como se sabe, a licença à gestante é direito fundamental abrangido pela Constituição Federal, relacionado à dignidade da mulher, proteção à família e à criança e igualdade de gênero.

A Constituição Federal assim disciplina:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

Art. 39.

[...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”

Portanto, a interpretação da legislação infraconstitucional deve ser no sentido de dar máxima efetividade à referida licença, afastando-se qualquer entendimento que traduza que o seu pleno gozo possa trazer prejuízos ao seu titular.

Dessa forma, a legislação que frustra a eficácia dos direitos fundamentais à licença gestante, a não discriminação da mulher no trabalho e ao planejamento familiar (art. 226, § 7º, CF) padece de vício de inconstitucionalidade material.

Tal entendimento não fere o disposto no artigo 41 da Constituição Federal, o qual estabelece que a obtenção da estabilidade ocorre após três anos de efetivo exercício, uma vez que tal dispositivo legal deve ser interpretado em consonância com os referidos princípios constitucionais.

Nesse sentido, preleciona o exímio Supremo Tribunal Federal.
Ipsis litteris
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AL. G DO INC. VII DO ART. 1º E DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 1.199/2013. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE LICENÇA À GESTANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MÁXIMA EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis dispondo sobre as matérias previstas nas als. a e c do inc. IIdo § 1º do art. 61 da Constituição da Republica, sendo vedado o aumento das despesas previstas por emendas parlamentares (inc. I do art. 63 da Constituição da Republica). 2. É inconstitucional emenda parlamentar que gere aumento de despesas a projeto de lei que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual.
3. O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar. 4. É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais.
5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente inconstitucional o disposto na al. g do inc. VII do art. 1º da Lei Complementar paulista n. 1.199/2013, na parte em que incluiu o recebimento da gratificação “pro labore” aos Agentes de Rendas Fiscais quando do “exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal e nos termos da Lei Complementar n. 343, de 6.1.1984 (STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).

Na egrégia Corte Estadual o entendimento não destoa. Transcrevo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE A FRUIÇÃO DE LICENÇA-MATERNIDADE – DECRETO MUNICIPAL QUE VIOLA DIREITOS FUNDAMENTAIS – ARTIGO 7º, INCISO XVIII, E ARTIGO 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.
2. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar” (STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021). 3. À vista disso, deixar de considerar, como efetivo exercício, o período de licença-maternidade das servidoras municipais no estágio probatório, constitui ato arbitrário e eivado de abuso de poder, que viola o direito líquido e certo.
4. Recurso não conhecido. Sentença ratificada. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1007476-22.2019.8.11.0003, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023).

De igual forma, a Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consultivos da Advocacia-Geral da União aprovou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU 03, de 17 de agosto de 2016, que estabelece:

“O gozo da licença gestante, da licença adotante e da licença paternidade
não implica a suspensão da contagem do prazo do estágio probatório
previsto no art. 41, § 4º, da Constituição”.

Portanto, o tempo de licença maternidade não pode ser descontado do período de estágio probatório, em obediência aos direitos fundamentais à licença gestante, a proteção do trabalho da mulher contra qualquer forma de discriminação e ao planejamento familiar.

A partir do cotejo da normatização exposta com os elementos postos nos autos, verifica-se que a suspensão da contagem do estágio probatório deu-se em total desacordo com o disposto nas regras constitucionais e legais expostas.

Outrossim, é de se destacar que cabe ao Poder Judiciário apenas apreciar os aspectos da legalidade, a fim de verificar se a Administração Pública não ultrapassou os limites de sua discricionariedade, bem como invalidar os atos dotados de vício em seus elementos ou formulados com abuso de poder. O controle judicial de atos administrativos, portanto, é um controle de legalidade e não de mérito administrativo.

Nesse sentir, como bem se sabe, o ato administrativo válido deve observar os elementos que lhe são correlatos, quais sejam: competência, forma, objeto, motivo e finalidade.

In casu
, patente, pois, a nulidade do ato administrativo impugnado, haja vista que motivado por dispositivo legal evidentemente inconstitucional, conforme explanado alhures.

Logo, é caso de reconhecer a nulidade do ato administrativo que suspendeu a contagem do período de estágio probatório da autora face ao exercício de sua licença maternidade, motivado pelo inciso III, do artigo 40, da Lei Municipal n. 1.130/2006, bem como deferir o cômputo do período da licença maternidade na contagem de tempo do estágio probatório da autora.

Por fim, no que concerne à indenização a título de danos morais insta tecer algumas considerações.

Como bem se sabe, a CF/88 autoriza a reparação dos danos materiais, nos termos do artigo 5º, X, nestes termos:

Art. 5. (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Por sua vez, a responsabilidade civil decorre da ilicitude, ou seja, quando o agente age em desconformidade ao ordenamento jurídico, lesando direito privado. A teoria da responsabilidade civil tem por base fundamental o preceito de que a ninguém é dado causar prejuízo a outrem, regra consagrada no artigo 186, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Do dispositivo, colhem-se os elementos da responsabilidade civil, quais sejam a conduta humana (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Uma vez constatado o dano, cabe ao causador do prejuízo repará-lo, consoante art. 927, do Código Civil,
litteris
:

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

In casu
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo do caso concreto, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido, indica a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Transcrevo:

Responsabilidade civil. Transporte de passageiro. Ação de reparação de danos. Acidente de veículo. Dano moral não configurado.
Os fatos narrados na inicial não autorizam o reconhecimento de dano moral, senão, no máximo, mero dissabor.
Apenas a agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige permite a responsabilização do ofensor. Apelação não provida? (TJSP - 12ª Câmara de Direito Privado - Ap. 0087154-47.2009.8.26.0000 - Rel. Sandra Galhardo Esteves - j. 15/05/2013);

DANO MORAL E DANO MATERIAL - INDENIZAÇÃO - REQUISITOS.
A indenização por danos materiais e morais requer a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer dos requisitos, não cabe indenização.
(TRT-24 00003598420115240061, Relator: NICANOR DE ARAÚJO LIMA, Data de Julgamento: 15/08/2012, 2ª TURMA).

Logo, ausente os requisitos legais, patente, pois, a improcedência do pedido de indenização a título de danos morais.

Por fim, e, feitas tais considerações, a procedência parcial dos pedidos iniciais é a medida imperiosa.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para: a)
DECLARAR
nulo o ato administrativo que suspendeu a contagem do estágio probatório da autora face ao exercício de sua licença maternidade, motivado pelo inciso III, do artigo 40, da Lei Municipal n. 1.130/2006; b)
DETERMINAR
que o requerido compute o período da licença maternidade na contagem de tempo do estágio probatório da requerente. E,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos.

Julgo extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, diante do zelo profissional, natureza e importância da causa, suspensa sua exigibilidade em caso de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Anote-se que, no caso de oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, aplicar-se-á multa de até 2% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC, e, em caso de reincidência, a multa será elevada em até 10%, nos termos do §3º do mesmo artigo.

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID. 292964352), acolhidos para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação ao pedido de indenização por danos materiais (ID. 292964356):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALCIENE BARBOSA CARNEIRO
visando esclarecer omissão quanto à decisão de ID 174876513.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

Decido.

Os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

De outra banda, os declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais (STJ, 2 TURMA, ED NO RESP 930.515/SP, REL. MIN. CASTRO MEIRA, J. EM 02.10.2007, DJ 18.10.2007, P. 338)

Cumpre consignar, também, que diferentemente de outras espécies de recursos, como a apelação e o agravo, que podem ser manejados de forma livre, os embargos de declaração consistem em um recurso de fundamentação vinculada, o que significa dizer que só poderá ser empregado visando sanar contradição ou obscuridade ou integrar decisório guerreado, no caso de omissão, não tendo o condão de anular sentença/decisão proferida.

A decisão será obscura quando lhe falte clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão, comprometendo a adequada compreensão da ideia exposta no
decisum
atacado. E contraditória quando encerra duas ou mais proposições inconciliáveis. Por fim, será omissa no caso do juiz deixar de analisar o ponto sobre o qual devia se pronunciar, constituindo flagrante denegação de justiça.

Os embargos são próprios e tempestivos, razão pela qual deles conheço.

No que diz ao mérito dos embargos, verifico que assiste razão ao embargante.

Do exposto, nos termos do artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos para reconhecer a omissão apontada, no tocante à análise do pleito de danos materiais vindicado ao item “6” da exordial, o que passo a analisar.

Pois bem.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se a inépcia do pedido de indenização por danos materiais. Explico.

É cediço que o ordenamento jurídico veda a elaboração de pedido genérico, a ser determinado no curso da ação. Como regra geral, a parte deve, já na exordial, individualizar a sua pretensão, formulando pedido certo e determinado, nos termos do caput dos artigos 322 e 324 do CPC. Senão, vejamos:

Art. 322. O pedido deve ser certo.

Art. 324. O pedido deve ser determinado.

Nessa esteira, sobre o pedido genérico, Humberto Theodoro Júnior adverte que a indeterminação nunca pode ser total ou absoluta. Nas ações indenizatórias, por exemplo, deve o autor especificar o prejuízo a ser ressarcido, bem como fundamentar o seu direito à reparação:

“Nas ações de indenização, que são aquelas em que mais frequentemente ocorrem pedidos genéricos, tem o autor sempre de especificar o prejuízo a ser ressarcido. Expressões vagas como 'perdas e danos' e 'lucros cessantes' não servem para a necessária individuação do objeto da causa. Obrigatoriamente haverá de ser descrita a lesão suportada pela vítima do ato ilícito, v.g.: prejuízos (danos emergentes) correspondentes à perda da colheita de certa lavoura, ou ao custo dos reparos do bem danificado, ou à desvalorização do veículo após o evento danoso, ou, ainda, os lucros cessantes representados pela perda do rendimento líquido do veículo durante sua inatividade para reparação, ou dos aluguéis do imóvel durante o tempo em que o dono ficou privado de sua posse etc. (In.: Curso de Direito Processual Civil. V. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 769).”

Nesse ínterim, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem caminhado no sentido de admitir o pedido genérico, somente quando a imediata apuração do quantum devido se revelar extremamente difícil para a parte autora, com a ressalva de que a pretensão deve ser corretamente individualizada no momento da propositura da ação.
In verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DA PARTE ADVERSA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado 2 do Plenário do STJ).
2. Somente é possível a formulação de pedido genérico quando for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material. Entretanto, a pretensão deve ser devidamente individualizada de modo a permitir sua correta compreensão para que não haja prejuízo ao direito de defesa da parte adversa.
Precedentes. 3. Nos casos de responsabilidade contratual decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se dá parcial provimento.” ( AgInt nos EDcl no REsp 1390086/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/08/2018).

In casu
, tenho que o pedido em discussão - condenação do requerido no pagamento de indenização por danos materiais - não se enquadra na hipótese do inciso II do art. 324 do CPC, já que as consequências dos atos já estavam sedimentadas quando do ajuizamento da ação, uma vez que, conforme narrado pelo autor, o indeferimento tácito do pedido administrativo se deu em data que precedeu à propositura da demanda.

Sendo assim, diante da elaboração de pedido, sem a devida individualização da pretensão pela parte autora, tenho que o reconhecimento da inépcia da inicial, em relação ao pleito de indenização por dano material, com consequente julgamento sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Salienta-se, por derradeiro, que a inépcia da inicial é matéria de ordem pública reconhecível de ofício ou a requerimento, em qualquer fase do processo.

Diante do exposto, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
relativamente ao pedido de indenização por danos materiais, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

No mais, permanece o r.
decisum
nos termos anteriormente exarados.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Novo do Parecis/MT, data do sistema.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, sustenta que “
o
estágio probatório
é condição efetiva para a aquisição da estabilidade do servidor nomeado para cargo de provimento efetivo, sendo neste período avaliado o desempenho do servidor nas dimensões individual, funcional e institucional, conforme dispõe o artigo 41 da Constituição Federal
”.

Aduz, nesse contexto, que o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais dispõe que o período de estágio probatório ficará suspenso nas hipóteses de licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias e, na hipótese, a Administração Pública concedeu 180 (cento e oitenta) dias de licença-maternidade à servidora apelada.

Por essas razões, requer o provimento do recurso “
para reformar a sentença recorrida, no sentido de reconhecer a ato administrativo emitido pelo Poder Executivo que suspendeu o período do estágio probatório durante o período de licença maternidade, tendo em vista a
Lei Ordinária Municipal nº 1130 de 11 de Julho de 2006
” (ID. 292964354).

ALCIENE BARBOSA CARNEIRO, nas razões de apelo, argumenta que a distinção de gênero, por si só, já afronta a Constituição da República, “
mas além disso, há um fato curioso em questão, pois está evidente que a suspensão do estágio probatório se refere ao gozo da licença maternidade por mulher, sendo que somente ocorre a suspensão das servidoras que estão vinculadas à secretaria de educação do Município de Campo Novo do Parecis – MT
”.

Apregoa que a suspensão do estágio probatório em razão de licença maternidade torna indubitável a ocorrência de danos morais à requerente, pois vivenciou situação vexatória, com implicação em toda a sua carreira, caracterizando prejuízo profissional sofrido pela mulher, em razão da maternidade e da discriminação.

Esclarece, ademais, que o dano moral decorre “
de um bem jurídico tutelado que foi violado, qual seja, a dignidade da pessoa humana, bem como a distinção de gênero, pois o Apelado não agiu com igualdade ao aplicar a suspensão do estágio probatório, fato esse que está tutelado na Magna Carta como planejamento familiar, proteção à família e à criança, bem como a efetiva igualdade de gênero que, evidentemente foi restringido pelo requerido
”.

Pontua, outrossim, que os fatos experimentados pela parte apelante “[...]
não se refere a situações do cotidiano, já que não todos os servidores que poderiam passar por tal situação, e sim, quase de forma unânime, somente as servidoras mulheres que desejam ser mãe, são penalizadas com esta legislação defasada do Apelado
”.

Acrescenta, quanto aos danos materiais, que foram requeridos como consequência e procedência do pedido principal, cujos valores somente poderiam ser computados em fase de liquidação de sentença, quando seria possível apurar o prejuízo em relação às diferenças salariais da apelante, que não foram recebidas, em razão do atraso em sua elevação de carreira.

À vista disso, requer (ID. 292964358):

b) Que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e totalmente PROVIDO, para que seja parcialmente reformada a sentença recorrida em relação ao dano moral, com a finalidade de acolher o pedido autoral, visto que ficou demonstrado e comprovado a ocorrência do dano suportado pela Apelante, bem como esta nítida a discriminação de gênero no caso em tela, condenando o Apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais a Apelante, considerando a gravidade dos fatos e sua repercussão, para que alcancemos
JUSTIÇA
!

b) A procedência do presente recurso, com a reforma parcial da decisão recorrida, com a finalidade de acolher o pedido de reparação do prejuízos material suportado pela Apelante, condenando o apelado ao
pagamento das diferenças salariais decorrentes do atraso na elevação de carreira da Apelante, valores estes que deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, que serão devidamente atualizados por indicies a serem determinados
.

c) A intimação do Apelado para que, querendo, apresente contrarrazões, nos termos do artigo 1.010, §1º do CPC”.

Nas contrarrazões, ALCIENE BARBOSA CARNEIRO defende a necessidade de manutenção da sentença, pois a lei municipal sequer deveria estar vigente, por afronta à disposição constitucional, pugnando pela confirmação da sentença (ID. 292964368).

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, nas contrarrazões, posiciona a inépcia dos pedidos quanto aos danos materiais, pois não foi apresentado, na petição inicial, de forma individualizada, a pretensão com pedido certo e determinado, os quais sequer constam como causa de pedir, e, além disso, afirma que não está configurado o dano moral, motivo pelo qual postula pelo não provimento do recurso, fixando-se honorários advocatícios contra a parte apelante (ID. 292964372).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 306058868).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Os recursos são regulares, tempestivos e cabíveis, estando dispensados do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001, e pela gratuidade de justiça concedida à servidora apelante pelo juízo
a quo
.

Como relatado, trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, e por ALCIENE BARBOSA CARNEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno Cesar Singulani França, nos autos de n.° 1002497-31.2023.811.0050, em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que ALCIENE BARBOSA CARNEIRO, ajuizou “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZR C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS
”, em desfavor do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, requerendo a anulação do ato administrativo que suspendeu a contagem do estágio probatório durante o período de licença-maternidade, bem como a determinação de que a municipalidade compute referido período para efeitos de elevação de carreira e aquisição de estabilidade, com o ressarcimento de eventuais prejuízos materiais suportados com o atraso, além do pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como cediço, os direitos fundamentais à licença-gestante, bem como o da não discriminação da mulher no trabalho e ao planejamento familiar, previstos respectivamente nos artigos 7°, inciso XVIII e XX, e 226, § 7°, da Constituição Federal, vinculam os legisladores federais, estaduais e municipais, no sentido de garantir a proteção à gestante,
in verbis
:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;

[...]

XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”.

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[...]

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas”.

Na hipótese, o MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT, suspendeu a contagem do estágio probatório, diante da concessão de licença-maternidade à servidora apelada, com fundamento no artigo 40, inciso III, da Lei Municipal n.° 1.130/2006, que assim dispõe:

“Art. 40 Será suspenso o cômputo do estágio probatório nos seguintes casos:

I - licença para concorrer e exercer mandato eletivo e classista;

II - exercício de funções estranhas ao cargo;

III - licenças e afastamentos legais superiores a 30 (trinta) dias;

IV - suspensões disciplinares”.

Com efeito, ainda que o Município interprete que a licença-maternidade se enquadre como licença, de qualquer natureza, superior ao período de 30 (trinta) dias, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADR n.° 5.220/SP, decidiu que não há vedação para a contagem do período de licença-maternidade, mostrando-se desarrazoada a interpretação literal de tal dispositivo. Veja-se:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. AL. G DO INC. VII DO ART. 1º E DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 1.199/2013. EMENDA PARLAMENTAR. INOVAÇÃO DO PROJETO DE LEI PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUMENTO DE DESPESA. REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. CÔMPUTO DE LICENÇA À GESTANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. MÁXIMA EFETIVIDADE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis dispondo sobre as matérias previstas nas als. a e c do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da Republica, sendo vedado o aumento das despesas previstas por emendas parlamentares (inc. I do art. 63 da Constituição da Republica).

2. É inconstitucional emenda parlamentar que gere aumento de despesas a projeto de lei que compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo estadual.

3. O disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar.

4. É constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

5. Ação direta conhecida e julgada parcialmente inconstitucional o disposto na al. g do inc. VII do art. 1º da Lei Complementar paulista n. 1.199/2013, na parte em que incluiu o recebimento da gratificação “pro labore” aos Agentes de Rendas Fiscais quando do “exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal e nos termos da Lei Complementar n. 343, de 6.1.1984”.

(STF - ADI: 5220 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021).

Ademais, considerando que a licença-maternidade constitui direito fundamental, assegurado pela Carta Constitucional, a interpretação da legislação infraconstitucional e, principalmente, a normatização pelo Poder Executivo, em qualquer das esferas, deve dotar-se de máxima efetividade às referidas garantias, afastando-se qualquer entendimento que traduza que o seu pleno gozo possa trazer prejuízos ao seu titular.

Desse modo, vislumbra-se que a conduta da administração pública municipal, de não considerar o período de licença-maternidade como efetivo exercício para fins de estágio probatório viola o direito constitucionalmente garantido à servidora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL COLETIVA. SERVIDORES MUNICIPAIS. PROGRESSÃO. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO EM FUNÇÃO DE GOZO DE LICENÇA-MATERNIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO. INTERFERÊNCIA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR. APLICAÇÃO DA LC Nº 173/2020. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- A licença à gestante é gozada apenas pelas mulheres e adiar a aquisição da estabilidade em função desse benefício significa a imposição de tratamento discriminatório e intromissão indevida no planejamento familiar (art. 226, § 7º, da Constituição Federal)

- É imperativo reconhecer a impossibilidade de se computar o período compreendido entre 28.5.2020 a 31.12.2021, inclusive para fins de progressão horizontal (triênio), por força do disposto no artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020”.

(TJ-MG - AI: 10000212529168001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 11/05/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022).

“AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão de desconstituição de acórdão que afastou o direito de cômputo do período de licença à funcionária gestante para fins do estágio probatório – Fundamento no artigo 966, inciso V e §§ 5º e 6º do Código de Processo Civil – Cabimento – Julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.220/SP, fixando o entendimento de que "é constitucional o cômputo do período de licença à gestante no período do estágio probatório da servidora pública pelo imperativo da máxima efetividade dos direitos fundamentais", sob a perspectiva de que "o disposto no art. 41 da Constituição da Republica, pelo qual se estabelece que a obtenção da estabilidade no serviço público ocorre após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com os princípios constitucionais da igualdade de gênero, proteção à maternidade, dignidade da mulher e planejamento familiar" – Supremo Tribunal Federal, que à época da prolação do acórdão rescindendo, ainda não havia se manifestado sobre o tema, razão pela qual admite-se a rescisão do v. acórdão – Inteligência dos entendimentos fixados nos julgamentos do Recurso Extraordinário nº 730.462 e da Ação Rescisória nº 2199 pelo C. Supremo Tribunal Federal - Ação julgada procedente para rescindir o acórdão – Procedência da ação originária”.

(TJ-SP - AR: 20176211020228260000 SP 2017621-10.2022.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 11/04/2022, 2º Grupo de Direito Público, Data de Publicação: 12/04/2022).

“REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DURANTE O PERÍODO DE FRUIÇÃO DE LICENÇA MATERNIDADE – LAPSO TEMPORAL QUE DEVE SER COMPUTADO COMO EFETIVO EXERCÍCIO PARA AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, INCISO XVIII E 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 1ª C. Cível - 0003723-58.2016.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: Desembargador Guilherme Luiz Gomes - J. 07.02.2018)”.

(TJ-PR - REEX: 00037235820168160159 PR 0003723-58.2016.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Desembargador Guilherme Luiz Gomes, Data de Julgamento: 07/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2018).

“JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. LICENÇA MATERNIDADE DURANTE ESTÁGIO PROBATÓRIO. CÔMPUTO DO TEMPO PARA EFETIVIDADE. POSSIBILIDADE.

1. O art. 41 da Constituição Federal, que estabelece que a estabilidade se dá após três anos de efetivo exercício, deve ser interpretado em consonância com princípios constitucionais de salvaguarda da dignidade da mulher e da família, ou seja, de forma sistêmica, dando-se a máxima efetividade aos direitos fundamentais.

2. Desse modo, acha-se consentâneo com o dispositivo constitucional a Lei Complementar 840/2011, art. 165, III, que preceitua que o período de licença maternidade conta como tempo de efetivo exercício, durante o estágio probatório.

3. Vale citar a orientação normativa CNU/CGU/AGU 03, de 17 de agosto de 2016, que dispõe: ?O gozo da licença gestante, da licença adotante e da licença paternidade não implica a suspensão da contagem do prazo do estágio probatório previsto no art. 41, § 4º, da Constituição?.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, em face da isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95”.

(TJ-DF 07338052420168070016 DF 0733805-24.2016.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 26/09/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que suspendeu o cômputo do estágio probatório da autora durante o gozo da licença-maternidade, impõe-se examinar os efeitos patrimoniais advindos dessa conduta, mormente o pleito da servidora de condenação do ente municipal ao pagamento das
diferenças salariais decorrentes do atraso em sua elevação funcional.

Conquanto o Juízo singular tenha deixado de acolher tal pleito na sentença e, posteriormente, nos embargos de declaração, tenha extinguido o feito quanto a esse ponto sob o fundamento de que não teria sido formulado pedido com valor certo e determinado na petição inicial, concluo que tal raciocínio não se sustenta à luz da técnica processual adequada, tampouco da própria moldura fática e jurídica delineada nos autos.

A alegação de ausência de liquidez do pedido não é, por si só, fundamento idôneo para sua extinção. Com efeito, trata-se de pedido líquido apenas no fundamento jurídico, cujo valor exato é indeterminado no momento da propositura da demanda, o que atrai, por força do artigo 491 do Código de Processo Civil, a possibilidade expressa de que a quantificação seja feita por meio de regular liquidação de sentença.

A esse respeito, dispõe o art. 491 do CPC:

“Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso, salvo quando:

I - não for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II - a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2º O disposto no caput também se aplica quando o acórdão alterar a sentença”.

É exatamente essa a hipótese dos autos. A parte autora, ora apelante, na petição inicial, requereu expressamente, de forma clara e coerente, que fosse reconhecido o direito à contagem do período de licença-maternidade para fins de elevação de carreira e, como decorrência lógica, a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais oriundas dessa omissão administrativa, como se verifica no item final de seus pedidos.

Logo, não há que se falar em ausência de pedido, tampouco em inépcia ou carência de ação quanto a esse ponto. O que se verifica é que a parte apelante deduziu corretamente seu pedido, sendo cabível, a rigor, o reconhecimento do direito material violado e a consequente condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais devidas, com apuração do
quantum
em fase de liquidação.

A extinção do pedido com base na ausência de valor certo e determinado representa uma leitura excessivamente formalista, em descompasso com a principiologia processual contemporânea, especialmente com os princípios da instrumentalidade das formas, da boa-fé processual e da primazia da resolução do mérito (art. 4º, CPC).

Portanto, à luz da técnica processual adequada e da jurisprudência dominante, deve ser reformada a sentença quanto ao ponto, a fim de reconhecer a legitimidade do pedido de condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais retroativas à data em que deveria ter ocorrido a elevação funcional da autora, observada a prescrição quinquenal e demais parâmetros legais pertinentes, com apuração em fase de liquidação de sentença.

Quanto ao pedido de danos morais, sem razão a parte apelante, devendo ser mantida a conclusão adotada na sentença de origem, a qual reforço e aprofundo.

Nesse ponto, é importante recordar que a caracterização do dano moral exige a presença de três elementos indispensáveis: a conduta ilícita, o nexo de causalidade e a efetiva lesão a direito da personalidade do demandante, nos moldes do artigo 186 do Código Civil. Não basta, portanto, a demonstração de uma ilegalidade administrativa ou de um equívoco procedimental para que se reconheça, de forma automática, o direito à reparação moral.

Conquanto se reconheça a ilegalidade do ato administrativo que suspendeu o cômputo do estágio probatório durante o período de licença-maternidade, tal fato, por si só, não configura violação de direitos da personalidade da autora, tais como a honra, a imagem, a integridade psíquica ou a vida privada, cuja tutela se dá no âmbito extrapatrimonial.

O dissabor decorrente da postergação de sua elevação funcional, ainda que legítimo sob a perspectiva da frustração de expectativas profissionais, insere-se no campo das vicissitudes da relação jurídico-administrativa, cuja solução deve dar-se prioritariamente pela recomposição patrimonial, mediante o pagamento das diferenças salariais correspondentes, como ora se reconhece, não havendo motivo jurídico para estender tal regramento ao campo da indenização moral.

A propósito, os Tribunais pátrios possuem sólida jurisprudência no sentido de que a atuação equivocada da administração pública não é suficiente, por si, para gerar dano moral, salvo quando revestida de excepcional gravidade, com comprovação de constrangimento público, exposição vexatória, perseguição deliberada ou outras circunstâncias anormais e desproporcionais. Confira-se:

“REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não existe cerceamento de defesa quando o Juízo considera desnecessária a produção da prova requerida, ante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento, visto se tratar de matéria exclusivamente de direito. 2. A ausência de implementação de progressões pretendidas e do reenquadramento funcional da apelante, por si sós, não são suficientes para alicerçar o pedido de dano moral indenizável, uma vez que pressupõe ofensa à sua honra e imagem, situação que não se adéqua à destes autos. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA”.

(TJ-GO 5014806-75.2023.8.09 .0113, Relator.: JOSE CARLOS DUARTE - (DESEMBARGADOR), 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2024).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.PROGRESSÃO FUNCIONAL NÃO IMPLEMENTADA. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. a) As Leis Municipais nºs 07/98 e 45/2008, que trata do Plano de Carreira do Magistério Municipal, asseguram o direito à progressão funcional a cada dois anos de exercício efetivo, com dedicação exclusiva e aprovação na avaliação de desempenho. Preenchidos os requisitos, a progressão é devida. b) O dano moral indenizável se configura quando o evento infligir dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, refugindo aos eventos quotidianos, interfira Apelação Cível e Remessa Necessária nº 1679858-6 intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe duradouras aflições, angústia e desequilíbrio. c) Em que pese o erro da Administração, a afirmação genérica de que a não concessão da progressão gerou danos de ordem moral, desacompanhada de elementos que demonstrem dano efetivo à dignidade das Professoras, não autoriza a fixação de compensação por danos morais .2) APELO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA”.

(TJ-PR - REEX: 16798586 PR 1679858-6 (Acórdão), Relator.: Desembargador Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/08/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2088 10/08/2017)

In casu
, diferentemente do que sustenta a servidora apelante, não se verifica nos autos qualquer elemento que revele exposição pública da servidora, atos humilhantes, tratamento degradante ou situação que extrapole os limites da razoabilidade. Ao contrário, constata-se que a Administração agiu à luz de interpretação normativa, ainda que equivocada, da legislação municipal vigente, que previa a suspensão do estágio probatório nos casos de licenças superiores a 30 dias. Não se trata, pois, de atuação abusiva, dolosa ou discriminatória em sentido técnico-jurídico, mas de erro de direito passível de correção judicial, como ora se faz.

Além disso, cumpre ponderar que o reconhecimento judicial da ilegalidade do ato, com a consequente condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais, representa reparação suficiente e adequada ao dano de ordem patrimonial sofrido pela servidora, não havendo lacuna jurídica que justifique o alargamento da tutela à esfera moral, especialmente na ausência de prova robusta de efetivo sofrimento, dor ou humilhação.

No que tange aos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, MT
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de ALCIENE BARBOSA CARNEIRO
, tão somente para condenar o ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do atraso da elevação de carreira, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença, observados os temas n.° 810 do STF e 905 do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação somente da taxa Selic como fator de atualização, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025